Tribunal: TJDFT
Processo: 0740464-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0740464-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA LUIZA OLIVEIRA TAVARES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome dos credores. Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 27067601) no que se refere ao “adiantamento” superpreferencial deferido à credora MARIA LUIZA OLIVEIRA TAVARES, por meio de sua curadora YANE RODRIGUES, pauta do dia 13 de agosto de 2021. Contudo, tendo em vista a tendo em vista o processo de interdição informado no Ofício no 360/2021 ID 25478570, fl. 4, relativo à credora MARIA LUIZA OLIVEIRA TAVARES, determino a transferência do valor líquido de R$ 102.887,41 (cento e dois mil e oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos) para conta judicial à disposição do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, relacionada aos autos do processo no 0011775-14.2012.8.07.0004. Oficie-se ao Banco de Brasília para que proceda as transferências ora ordenadas. Feito isso, oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama informando que o valor de R$ 102.887,41 relativo à preferência constitucional apurado no presente precatório foi transferido para conta judicial à disposição do dito Juízo. Esse ofício deverá ser instruído com cópia da presente decisão e dos documentos que comprovam a transferência do montante e especifiquem a conta judicial em que está depositado o valor objeto da constrição. Informe ainda que, uma vez que foi atingido o teto constitucional atrelado ao benefício preferencial, o crédito remanescente será pago em ordem cronológica, conforme estabelecido pelo regime especial de precatórios. Registro, por oportuno, que o fato de a pauta estar marcada para a data acima designada não significa que o pagamento ocorrerá, necessariamente, nesse dia, mas sim a partir dele, haja vista o grande volume de processos existentes nesta Coordenadoria. Além disso, concordando com os cálculos e realizada a transferência, estará preclusa a matéria, de modo que o credor/cessionário não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. Para reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – possibilita aos credores a transferência do seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Para realizar essa transferência, será necessário o envio do formulário “Requerimento de Transferência de Valores” ou “Requerimento de Transferência de Valores por Procuração”, conforme o caso em concreto, devidamente preenchido, assinado pelo(a) credor(a) ou seu(a) procurador(a) e digitalizado em formato PDF. O(a) credor(a), com ou sem advogado constituído nos autos, deverá encaminhar a documentação diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Registre-se que a conta bancária indicada tem que ser conta corrente ou poupança, porquanto a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. A assinatura nesses formulários deverá ser igual à do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime-se a credora MARIA LUIZA OLIVEIRA TAVARES, por meio de sua curadora YANE RODRIGUES, por publicação em nome da Dra. MILENA GALVAO LEITE - OAB DF27016-A, para, no prazo de 15 dias, apresentar a documentação supramencionada. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Realizada a transferência, aguarde-se o pagamento do saldo remanescente em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac